Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-96.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-96.2015.8.14.0008

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM - IRCC

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA, MANOEL AMARAL MOURAO, ANTONIO IVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE “POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ” – ART. 1228 DO CC - INVIABILIDADE DO PLEITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VEDAÇÃO – TEMA 1.076 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC - DIVISÃO DOS HONORÁRIOS NA MESMA PROPROÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES REQUERIDAS.

1-No presente caso, conforme bem salientado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, a parte autora n
ã
o conseguiu comprovar o requisito da
“
posse injusta exercida pela parte r
é”
, posto que inequ
í
voca, conforme analisado nos autos da reintegra
çã
o, a posse pr
é
via dos requeridos sobre o im
ó
vel em quest
ã
o, que, inclusive, foi reconhecida pela pr
ó
pria empresa autora

2-Assim, no caso concreto, al
é
m de ter restado demonstrado que os requeridos exerciam a necess
á
ria fun
çã
o social da terra, com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, verifica-se que os documentos juntados evidenciam, como dito, a posse f
á
tica sobre a coisa, o que afasta, portanto, o requisito
“
posse injusta da parte r
é”
necess
á
rio para a proced
ê
ncia da a
çã
o reivindicat
ó
ria.

3-No que concerne aos honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais, observa-se que tal verba foi fixada por aprecia
çã
o equitativa, nos termos do
§
8
º
art. 85 do CPC, entretanto, o Superior Tribunal de Justi
ç
a, por meio da sistem
á
tica dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1.076, segundo o qual vedou a fixa
çã
o nos termos do art. 85,
§
8
º
do CPC, nos casos em que o valor da causa for elevado.

4-
No presente caso, verifica-se que foi atribu
í
do
à
presente causa o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milh
õ
es de reais), o que facilmente se conclui, segundo o julgado acima citado, ser vedado a aprecia
çã
o equitativa, sendo obrigat
ó
rio, a observ
â
ncia dos percentuais previstos nos par
á
grafos 2
º
ou 3
º
do art. 85 do CPC.

5-
Nesse sentido, considerando o valor atribu
í
do
à
causa, bem como os requisitos previstos no
§
2
º
do art. 85, quais sejam, a natureza e a import
â
ncia da causa, e ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu servi
ç
o, majora-se os honor
á
rios para o importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

6-Tal import
â
ncia
se mostra adequado e justo para remunera
çã
o do trabalho do profissional, nos termos do que estabelece o art. 85,
§
2
º
do CPC, bem como ao que disp
õ
e o Tema 1.076 do STJ.

9-No que concerne
à

distribui
çã
o igualit
á
ria dos honor
á
rios entre o Advogado e Defensoria P
ú
blica, observa-se ser perfeitamente cab
í
vel
a
divisão
dos
honorários
sucumbenciais entre os advogados que atuaram na demanda, em percentual compatível com a atuação de cada um, uma vez que tal verba representa a remuneração do trabalho desenvolvido pelo profissional.

10-Em sendo assim, entendo como justa a
divisão
dos
honorários sucumbenciais
na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para
Defensoria P
ú
blica e 50% (cinquenta por cento) para os advogados da parte requerida constitu
í
dos nos autos
, considerando a atuação de cada um dos
caus
í
dicos
no processo.

11-Recursos conhecidos, desprovido o recurso interposto pela parte autora e parcialmente providos os recursos interpostos pelas partes requeridas,
para majorar os honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais na propor
çã
o de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§
2
º
do CPC, rateando a import
â
ncia na propor
çã
o de 50% (cinquenta por cento) para a Defensoria P
ú
blica e 50% (cinquenta por cento)
para os advogados da parte requerida constitu
í
dos nos autos
,
mantendo os demais termos da senten
ç
a ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante/apelado
IMERYS RIO CAPIM CAULIM
e apelados/apelantes
SEBASTIÃO PEREIRA DA CUNHA E OUTROS E JOSÉ CARDOSO DA CUNHA E OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM, SEBASTIÃO PEREIRA DA CUNHA E OUTROS, JOSÉ CARDOSO DA CUNHA E OUTROS

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, diante da ausência do preenchimento do requisito da posse injusta exercida pela parte ré, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rateados entre a Defensoria Pública Estadual (R$ 2.500,00) e os advogados constituídos nos autos (R$ 7.500,00), nos termos do art. 85, §2º e 8º do CPC.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, alegando, em síntese, ser legítima proprietária de imóvel rural denominado “Planta 03”, situado no município de Barcarena/Pa, com área de 50ha, e que em meados do ano de 2015, quando implementava as obras necessárias ao exercício de sua atividade empresarial, sofreu obstrução das atividades por ação que imputa aos requeridos, os quais agiam, inclusive, mediante ameaças de morte e de invasão da área, a pretexto de forçar a negociação relativa à indenização das benfeitorias ali existentes.

Sustentou que teria adquirido o imóvel objeto da ação por meio de escritura pública registrada no Cartório Conduru, Belém/Pa, aduzindo que os atos de turbação geraram para além da restrição ao efetivo gozo dos direitos relativos à sua propriedade, prejuízos de variadas ordens, especialmente financeira, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pugnando, ao final, pela reintegração de posse do imóvel conspurcado.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 11918372), que julgou o feito improcedente.

Inconformada,
IMERYS RIO CAPIM CAULIM
interpôs o recurso de apelação (ID Nº11918389), alegando, em suma, a presença dos requisitos autorizadores da ação reivindicatória, nos termos do art. 1228 do CC.

Sustenta não restar dúvidas da procedência da ação reivindicatória, ressaltando que tanto o domínio quanto a turbação foram devidamente comprovados pelas próprias ações dos apelados, que por sua vez restringiram o seu direito de propriedade.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que ação seja julgada totalmente procedente, para tornar definitiva a reintegração da posse do imóvel conspurcado.

SEBASTIÃO PEREIRA DA CUNHA E OUTROS,
por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, também interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 11918377) alegando a necessidade de reforma parcial da sentença ora vergastada, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados, nos termos do que estabelece o art. 85, §2º do CPC, requerendo ainda, a necessidade de distribuição igualitária dos honorários entre o Advogado e Defensoria Pública.

JOSÉ CARDOSO DA CUNHA E OUTROS
interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 11918397), alegando tão somente a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID NºS 11918401/11918402/11918403/11918404), cada parte refuta todos os argumentos trazidos pela parte contrária, pugnando, pelo desprovimento do recurso na parte que lhe interessa.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da parte autora, deixando de se manifestar nos apelos das partes requeridas, por envolver apenas questão de interesse patrimonial relativa a honorários advocatícios (ID Nº. 13696377).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos serão analisados conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação do direito de propriedade requerido pela parte autora, em relação ao imóvel rural localizado na Rodovia PA-483, Km 17, situado no município de Barcarena/PA, com área de 50ha (Planta 3).

Sabe-se que a ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua. A previsão legal de reivindicar está consubstanciada no artigo 1.228 do CC, in verbis:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesse sentido, a ação é exercida pelo titular do domínio, tem caráter real, e objetiva reconhecer o direito de propriedade, com a restituição da coisa e seus acessórios pelo possuidor ou detentor da mesma, portanto, é uma demanda com pressupostos mais rígidos, não se admitindo a ausência de qualquer deles para a procedência do pedido.

A Jurisprudência Pátria, na esteira desse raciocínio, firmou entendimento segundo o qual, para a procedência da ação reivindicatória, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

A fim de corroborar, colaciono os Julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
IMPROCEDÊNCIA
. A admissibilidade da ação
reivindicatória
exige a
presença
de
três

requisitos
, quais sejam, a prova da titularidade do
domínio
por parte do autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso concreto, não restou comprovado o atendimento de ao menos parte de tais
requisitos
. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70059456624, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 14-12-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. 1) - Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial. In casu, não restaram comprovados o domínio exercido sobre o imóvel e sua posse injusta. 2) - Não se incumbindo o autor da ação reivindicatória do ônus que lhe competia (artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época da sentença) a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.
3) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabida a pretensão de se fixar os honorários advocatícios da sucumbência sobre o valor da condenação, porquanto esta não se verifica na hipótese do julgamento pela improcedência do pedido reivindicatório. 4) - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04645452020118090093, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 17/11/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMANDO REIVINDICATÓRIO MANTIDO.
I. A ação reivindicatória encontra-se prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil. É demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel (...).
(Apelação Cível N° 70065121972, Décima Sétima Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015).

Sobre o tema, a doutrina nos ajuda a esclarecer as hipóteses de posse injusta:

b) Posse injusta é a que se instala no mundo fático por modo proibido e vicioso, ou então, mesmo iniciada de forma pacífica e pública, se converte em viciosa em momento posterior. Subdivide-se em três categorias:

b.1) Posse violenta: adquire-se pelo uso da força (vis absoluta) ou pela ameaça (vis compulsiva). Seja pelo uso ad força bruta ou da intimidação, não se indaga se a violência foi praticada contra o real possuidor ou em face do servidor da posse (v. g., caseiro), bem como o motivos que as inspiraram, pois o vício é objetivo, sendo bastante a aquisição ilícita da coisa.

b.2) Posse Clandestina: adquire-se às ocultas de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas. Como adverte Caio Mário da Silva Pereira, “oculta-se da pessoa que tem interesse em recuperar a coisa possuída, não obstante ostentar-se às escâncaras em relação aos demais”.

b.3) Posse precária: resulta do abuso de confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real ou obrigacional que originou a posse. Inicialmente, o precarista era qualificado como titular de uma posse direta e justa, obtida através de negócio jurídico celebrado com o proprietário ou possuidor, conduzindo-se licitamente perante a coisa. Todavia, unilateralmente delibera por manter o bem em seu poder, além do prazo normal de devolução, praticando verdadeira apropriação indébita. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: direitos reais. Ed. 14. Salvador: JusPodivm, 2018, p.145-147)

No presente caso, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, a parte autora não conseguiu comprovar o requisito da “posse injusta exercida pela parte ré”, posto que inequívoca, conforme analisado nos autos da reintegração, a posse prévia dos requeridos sobre o imóvel em questão, que, inclusive, foi reconhecida pela própria empresa autora, que chegou a se comprometer a indenizá-los, conforme se depreende dos termos de acordo e quitação celebrados pela empresa requerente em face dos agricultores na data de 30/10/2014.

Assim, no caso concreto, além de ter restado que os requeridos exerciam a necessária função social da terra, com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, verifica-se que os documentos juntados evidenciam, como dito, a posse fática sobre a coisa, o que afasta, portanto, o requisito “posse injusta da parte ré” necessário para a procedência da ação reivindicatória.

De mais a mais, o Decreto de 22/07/2010, do Governo do Estado do Pará, corrobora com o entendimento acima exposto, por meio do qual se reconhece a necessidade de remanejamento das famílias ocupantes do Distrito Industrial de Barcarena, as quais eram de propriedade da CDI/CODEC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restando comprovada a posse injusta em relação ao imóvel objeto da demanda, requisito previsto em Lei, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Recurso desprovido. (TJ-RR - AC: 08298824020148230010 0829882-40.2014.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 21/05/2020, p.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE INJUSTA - NÃO COMPROVADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA.
Na forma do que dispõe o art. 1.228 do Código Civil, tem-se por requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do bem e da posse injusta do réu. Não havendo nos autos prova da posse injusta do réu, de rigor a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000212089429001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRENOS CONTÍGUOS. POSSE INJUSTA NÃO-COMPROVADA. TERRENO INEXISTENTE NO PLANO FÁTICO. INÉRCIA DO TITULAR DO DOMÍNIO EM OCUPÁ-LO. DIREITO DE PROPRIEDADE
. ARTIGO 524 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1.
A ação reivindicatória pressupõe a existência de domínio do autor e posse injusta do réu. Portanto, demonstrando o réu que detém o domínio da área que ocupa, afastando, por conseguinte, a hipótese de posse injusta, a ação deve ser julgada improcedente
. 2. Se autor e réu detêm o domínio de uma área cujo espaço físico não comporta os terrenos conforme descrito em seus respectivos títulos, o direito de um não pode se sobrepor ao do outro.
Assim, mantém-se na posse aquele que a exerce regularmente em detrimento daquele que, por longos anos, desinteressou-se pela ocupação da área em questão.
3. A preferência do titular do título mais antigo deve ser analisada em relação à cadeia dominial. 4. Recurso especial não-conhecido. (STJ - REsp: 1028246 SC 2008/0019155-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2010)

Desta feita, diante da ausência de comprovação do requisito de “posse injusta exercida pela parte ré”, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pleito reivindicatório.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se que tal verba foi fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º art. 85 do CPC.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1.076, segundo o qual estabeleceu duas teses acerca do assunto, vejamos:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, verifica-se que foi atribuído à presente causa o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que facilmente se conclui, segundo o julgado acima citado, ser vedado a apreciação equitativa, sendo obrigatório, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, considerando o valor atribuído à causa, bem como os requisitos previstos no §2º do art. 85, quais sejam, a natureza e a importância da causa, e ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majora-se os honorários para o importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tal importância
se mostra adequado e justo para remuneração do trabalho do profissional, nos termos do que estabelece o art. 85, §2º do CPC, bem como ao que dispõe o Tema 1.076 do STJ.

No que concerne à
distribuição igualitária dos honorários entre o Advogado e Defensoria Pública, observa-se ser perfeitamente cabível
a
divisão
dos
honorários
sucumbenciais entre os advogados que atuaram na demanda, em percentual compatível com a atuação de cada um, uma vez que tal verba representa a remuneração do trabalho desenvolvido pelo profissional.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA E
ADVOGADO
PARTICULAR. ATUAÇÕES SUCESSIVAS NO FEITO.
DIVISÃO
NA MEDIDA DE SUA ATUAÇÃO.

1. O fato de a Defensoria Pública ter atuado no feito em maior proporção não afasta o direito dos advogados particulares à verba sucumbencial, na medida de sua atuação, o que já havia sido reconhecido nestes autos.
2. Sopesando o trabalho técnico desempenhado pelos profissionais que representaram a autora na demanda, a verba honorária sucumbencial deve ser repartida na proporção de 70% para Defensoria Pública, pois atuou até a prolação da sentença e de 30% para os advogados particulares, que opuseram os recursos de embargos de declaração e de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Instrumento, Nº 70082925306, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-05-2020)

Em sendo assim, entendo como justa a
divisão
dos
honorários sucumbenciais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Defensoria Pública e 50% (cinquenta por cento) para os advogados da parte requerida constituídos nos autos, considerando a atuação de cada um dos causídicos no processo.

Desta feita, a sentença ora vergastada merece parcial reforma tão somente para majorar os honorários de sucumbência, rateando a importância de forma igualitária entre os causídicos que patrocinam a causa, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por IMERYS RIO CAPIM CAULIM, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por SEBASTIÃO PEREIRA DA CUNHA E OUTROS E JOSÉ CARDOSO DA CUNHA E OUTROS, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, rateando a importância na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Defensoria Pública e 50% (cinquenta por cento)
para os advogados da parte requerida constituídos nos autos, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 22/08/2023